Tribunal: TJPA
Processo: 0003486-89.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003486-89.2020.8.14.0013

APELANTE: JOSE AUGUSTO DA SILVA ANDRADE, PABLO FABRICIO CAMPOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1. RECURSO
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE. 1.1. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA. TESTEMUNHAS POLICIAIS OUVIDAS EM JUÍZO. VALIDADE. 1.2.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO EM PARTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS FAVORÁVEIS.

MODIFICAÇÃO DA PENA. 1.3.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006, EM PATAMAR DE 2/3. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA.
2. RECURSO PABLO FABRÍCIO CAMPOS DA SILVA. 2.1.
DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO EM PARTE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAIS FAVORÁVEIS.

MODIFICAÇÃO DA PENA. 2.2
.
REDUÇÃO DA ATENUANTE NO PATAMAR SUPERIOR AO DEFINIDO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO INSERIDA NA
ÓRBITA DA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 2.3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI Nº 11.343/2006, EM PATAMAR DE 2/3. NÃO CABIMENTO. QUANTIDADE DE DROGA. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interpostas por
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE
por intermédio de advogado constituído
e PABLO FABRÍCIO CAMPOS DA SILVA

por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 10067494), que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas), sendo fixada a pena de José Augusto da Silva Andrade em
05 (cinco) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
e de Pablo Fabrício Campos da Silva fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto.

Consta na peça acusatória:

“(...) na manhã do dia 18.06.2020, por volta das 10h, uma guarnição militar realizava policiamento de rotina pela Rua Doutor Freitas, bairro Mutirão, nesta cidade de Capanema/PA, quando avistou o denunciado PABLO FABRÍCIO saindo da residência de nº 22, pilotando uma motocicleta Yamaha, cor preta, sem placa.

Narrou a inicial que o denunciado, ao perceber a aproximação dos policiais, saiu em disparada, adotando clara conduta suspeita e, diante disso, os militares passaram a persegui-lo, logrando interceptá-lo no “loteamento da Vale”.

Ao ser indagado sobre o porquê da adoção de tal comportamento, justificou aduzindo que “estava vendendo peixe”, ocorre que os policiais abriram o isopor que o denunciado trazia e consigo e ali identificaram uma embalagem contendo aproximadamente meio quilo de “maconha prensada”, além da quantia de trezentos reais.

Concluída a abordagem, o denunciado PABLO FABRÍCIO, nessa oportunidade, informou que havia comprado a droga do segundo denunciado, JOSÉ AUGUSTO.

Diante disso os militares convocaram reforços e retornaram à residência de onde o denunciado PABLO FABRÍCIO havia saído, ocasião na qual visualizaram o denunciado JOSÉ AUGUSTO tentando pular um muro para empreender fuga, sendo ele interceptado e revistado, ocasião em que os policiais identificaram que este trazia consigo mais meio quilo do mesmo entorpecente, “maconha prensada”.

Os militares ainda ingressaram no imóvel de onde os denunciados saíram, momento em que identificaram a presença da nacional MARIA CLAUDINEIDE PEREIRA BRAGA, bem como lograram localizar pequenas porções de “maconha” no imóvel, pesando aproximadamente seis gramas. (...)”

A denúncia foi recebida em 23.09.2020 (ID 10067491).

Consta no processo, (ID 10067493- págs. 02/03)
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.07.000180-QUI
, que constatou o peso total de
970g (novecentos e setenta gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida por “Maconha”, acondicionado em 02 (duas) embalagens tipo tablete.

Audiência de instrução gravada em mídia áudio visual.

A defesa de
José Augusto da Silva Andrade
, interpôs apelação penal e em suas razões (ID 10067497), requer a absolvição do réu, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação; subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e na terceira fase o aumento da fração de diminuição da causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10067503), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

A defesa de
Pablo Fabrício Campos da Silva
, também interpôs apelação penal e em suas razões (ID 10067523), requer na primeira fase de dosimetria da pena a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na segunda fase a aplicação da atenuante de confissão espontânea na fração de 1/6 e na terceira fase o aumento da fração de diminuição da causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10067528), debatendo a teses da defesa concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, (ID 13228964), que se pronunciou pelo improvimento dos recursos.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

- APELAÇÃO JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

A defesa de
José Augusto da Silva Andrade
, interpôs apelação penal e em suas razões (ID 10067497), requer a absolvição do réu, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas para condenação; subsidiariamente requer a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e na terceira fase o aumento da fração de diminuição da causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, aduzindo ser trabalhador e não envolvimento em outros crimes.

Vale inicialmente ressaltar que, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização, bastando que fique configurado a prática de um dos verbos do tipo que é conhecido como de “ação múltipla” ou “conteúdo variado”.

A
materialidade
do crime restou evidente, (ID 10067493- págs. 02/03) pel
o
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2020.07.000180-QUI
, que constatou o peso total de
970g (novecentos e setenta gramas)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L.
, vulgarmente conhecida por “Maconha”, acondicionado em 02 (duas) embalagens tipo tablete.

Já a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas a que passo a expor:

O PM
AILTON NOGUEIRA DA SILVA
declarou que estava em patrulhamento de rotina no dia do fato, quando avistou o denunciado PABLO FABRÍCIO saindo de uma residência conduzindo uma motocicleta em alta velocidade, com um isopor na garupa, pelo que decidiu segui-lo e, ao chegar ao loteamento da Vale, efetuou abordagem, logrando encontrar no isopor que o acusado trazia consigo uma embalagem contendo substância entorpecente, pelo que

indagou o réu acerca do destino da droga, tendo este informado que a levaria para o distrito de Mirasselvas e, logo em seguida, alterou a versão, afirmando que a levaria até o município de Tracuateua. O depoente questionou o acusado sobre onde ele havia comprado a droga, momento em que o réu indicou ter adquirido o entorpecente com o acusado AUGUSTO, no imóvel de onde havia saído e, possivelmente, o outro acusado mantinha consigo outra quantia de entorpecente, razão pela qual o declarante se deslocou ao endereço indicado e, lá chegando, se deparou com o réu JOSÉ AUGUSTO tentando empreender fuga, porém, sua equipe policial logrou interceptá-lo, encontrando com este uma sacola contendo outra quantidade de “maconha prensada”. O depoente solicitou o ingresso no imóvel do acusado JOSÉ AUGUSTO e, após obter autorização dele e da esposa dele, adentrou no imóvel, encontrando na residência outra quantia de entorpecente, em montante menor.

Os militares
GILBERTO ALAN DA SILVA MÁXIMO e VALDECY SILVA SANTOS
ratificaram o depoimento acima.

A informante
MARIA CLAUDINEIDE PEREIRA BRAGA,
companheira do acusado JOSÉ AUGUSTO, aduziu que os policiais ingressaram em sua residência a procura de entorpecentes, mas não encontraram quaisquer drogas ilícitas no imóvel.

O acusado
PABLO FABRÍCIO CAMPOS DA SILVA
, em seu interrogatório, afirmou que de fato transportaria a droga que trazia consigo para o distrito de Mirasselvas, no entanto, disse que o

entorpecente não foi adquirido com o acusado JOSÉ AUGUSTO, mas sim com uma terceira pessoa, denominado “JOÃO DA FARINHA”, que prometeu ao interrogando a venda de uma saca de farinha por metade do preço caso efetuasse o transporte do entorpecente. Afirmou que não conhece e nunca havia visto o réu JOSÉ AUGUSTO.

O réu/apelante
JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE
negou a autoria delitiva, afirmando que estava a serviço roçando mato atrás de sua casa quando a Polícia chegou ao local, sendo que não trazia consigo qualquer substância entorpecente e também não havia droga na residência, deixando subentender que a droga supostamente encontrada consigo e em sua casa fora “plantada” pelos policiais. Asseverou desconhecer o acusado PABLO FABRÍCIO.

Observo a assertiva dos réus não restou comprovada nos autos, visto que todas as testemunhas foram uníssonas ao afirmar a apreensão de drogas na residência

de José Augusto, tanto que a polícia logrou êxito em prendê-lo, no momento em que tentava empreender fuga, na posse de um tablete de maconha.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento dos policiais, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

DA DOSIMETRIA

A defesa pretende a redução da pena base para o mínimo legal do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, face a motivação inidônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou os recorrentes

JOSÉ AUGUSTO DA SILVA ANDRADE

nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) A PENA DE
05 (CINCO) ANOS E 05 (CINCO) MESES DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, considerando nesta fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade, personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se evidenciada pela quantidade de droga apreendida com os réus, 970g de maconha, razão pela qual deve ser considerada como circunstância negativa.

A
personalidade
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “Nada há que favoreça os sentenciados” não se apresenta como fundamento idôneo para fundamentação negativa.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). E
ntendo que são
circunstâncias
comuns ao tipo, não podendo ser considerada como negativa.

Quanto às
consequências do crime
, justifica-se que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública. Ao passo que que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público, motivo pelo qual entendo que deve permanecer como circunstância judicial negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, duas delas militam em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, o magistrado não considerou causas agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6.

A defesa por sua vez requer a diminuição no patamar máximo de 2/3.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Conforme o entendimento esposado, verifica-se que o réu é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Porém, correta a fração de 1/6 utilizada pelo magistrado em razão da quantidade de droga apreendida, (970g de maconha), no qual requer mais rigor no cálculo dosimétrico.

Assim, mantem-se a fração de diminuição em 1/6 (um sexto), conforme o estipulado na sentença condenatório, pelo que torno pena definitiva
em
05 (cinco) anos,

03 (três) meses e

8 (oito) dias de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa.

- APELAÇÃO PABLO FABRICIO CAMPOS SILVA

A defesa de
Pablo Fabrício Campos da Silva
, (ID 10067523), requer na primeira fase de dosimetria da pena a redução da pena base para o mínimo legal, por ausência de fundamentação adequada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, na segunda fase a aplicação da atenuante de confissão espontânea na fração de 1/6 e na terceira fase o aumento da fração de diminuição da causa especial de diminuição prevista no §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou os recorrentes

Pablo Fabrício Campos da Silva

nas sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) A PENA DE
05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 417 (QUATROCENTOS E DEZESSETE) DIAS MULTA
, SOB O REGIME INICIAL
SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 500 (quinhentos)
dias-multa, considerando nesta fase como circunstâncias judiciais desfavoráveis: a culpabilidade, personalidade, as circunstâncias e consequências do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se evidenciada pela quantidade de droga apreendida com os réus, 970g de maconha, razão pela qual deve ser considerada como circunstância negativa.

A
personalidade
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[2]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída “Nada há que favoreça os sentenciados” não se apresenta como fundamento idôneo para fundamentação negativa.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). E
ntendo que são
circunstâncias
comuns ao tipo, não podendo ser considerada como negativa.

Quanto às
consequências do crime
, justifica-se que o tráfico de drogas é fator de difusão, causando sérios e irreversíveis prejuízos a saúde pública. Ao passo que que a disseminação de drogas acarreta a destruição de lares, a violência e a criminalidade, causando grave prejuízo para a sociedade e para o poder público, motivo pelo qual entendo que deve permanecer como circunstância judicial negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, duas delas militam em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, o magistrado não considerou causas agravantes, mas reconheceu a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 06 meses de reclusão.

A defesa requer a redução na fração de 1/6 para a referida atenuante.

O pleito da defesa não deve prosperar, na medida em que
a questão se encontra inserida na órbita da discricionariedade do magistrado
, porquanto a intenção do legislador, ao não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de
conferir ao julgador liberdade na segunda fase da dosimetria da pena
, a depender do caso concreto e respeitadas as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito em questão.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Dessa forma, em análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade na redução da pena no patamar de 06 (seis) meses de reclusão pela aplicação da já mencionada atenuante
, patamar este que mantenho.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE DIMINUIÇÃO INALTERADO
- CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO - PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parcialmente procedente a pretensão de majoração da pena-base. Em relação
à
culpabilidade e as consequências do crime, não há que se falar em valoração negativa com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a análise feita pela magistrada singular. Logo, sem correções, pois observando a discricionariedade vinculada do julgador. Quanto às circunstâncias do crime, são gravosas, tendo em vista o transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia. Elevação do
quantum
da pena-base.
2. O Código Penal não estabelece qualquer limite mínimo ou máximo a ser aplicado em razão das circunstâncias atenuantes, devendo o juiz com o seu poder discricionário analisar a situação fática. O patamar da atenuante da confissão espontânea estabelecido pelo juízo a quo deve ser mantido, por atender melhor todo contexto dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino qualquer ponto fora do Estado. Para a configuração desta causa especial de aumento de pena, basta que esteja devidamente comprovado, não havendo dúvidas, que o recorrente levaria a droga para outro Estado da Federação, o que se verifica no caso (APL 00049749620128120019 MS 0004974-96.2012.8.12.0019, Relator Des. Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, julgado em 10/12/2015, publicado em 12/01/2016).

Desta forma, e aplico a referidas atenuante, reduzindo a pena em 06 (seis) meses de reclusão, desta forma, passa nesta fase a pena para o quantum de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 28 dias de reclusão.

Na
terceira fase
de dosimetria da pena, o magistrado não reconheceu causas de aumento, mas reconheceu e aplicou a causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6.

A defesa por sua vez requer a diminuição no patamar máximo de 2/3.

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

Conforme o entendimento esposado, verifica-se que o réu é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Porém, correta a fração de 1/6 utilizada pelo magistrado em razão da quantidade de droga apreendida, (970g de maconha), no qual requer mais rigor no cálculo dosimétrico.

Assim, mantem-se a fração de diminuição em 1/6 (um sexto), conforme o estipulado na sentença condenatório, pelo que torno pena definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez)

meses e

08 (oito) dias de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena não merece retoques, devendo permanecer o semiaberto, conforme estabelece o art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por José Augusto da Silva Andrade
, e lhes

dou parcial provimento,
para
a reduzir a pena base, na primeira fase de dosimetria da pena e
após as modificações realizadas tornar a pena definitiva de José Augusto da Silva Andrade em
05 (cinco) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa

e de

Pablo Fabrício Campos da Silva definitiva em
04 (quatro) anos, 10 (dez)

meses e

08 (oito) dias de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto, nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

[2]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 23/05/2023